Tribunal: TJDFT
Processo: 0721737-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721737-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO NASCIMENTO ALVES AGRAVADO: ZELIA LIMA DE SOUZA TECHUK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO NASCIMENTO ALVES tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da habilitação de crédito no 0709521-77.2019.8.07.0005, rejeitou a preliminar de incompetência aventada, no sentido de remessa dos autos ao juízo cível, acrescentando que não haveria sido identificado a ocorrência de erro substancial que justificasse a alegação de vício de forma do título cambial ou erros grosseiros que justificassem a remessa dos autos àquele juízo. O recurso foi distribuído em 07.07.2020. Contudo, no dia 09.07.2020, foi proferida decisão de mérito pelo ilustre Juízo a quo que ressaltou que, diante da não concordância do espólio com a habilitação, caberia a vara cível dirimir o litígio, e, nesse sentido, indeferiu o pedido de habilitação. A superveniência da decisão de mérito no processo principal conduz, no presente caso, à perda do objeto do agravo de instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator